Tribunal: TJDFT
Processo: 0706522-72.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706522-72.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M L SOUZA &amp; CIA LTDA, MARCIO LUIZ RIBEIRO DE SOUZA, PAULA GRAZZIANI GUERRA APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pelos Executados M L SOUZA &amp; CIA LTDA, MARCIO LUIZ RIBEIRO DE SOUZA, PAULA GRAZZIANI GUERRA, ante a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, que homologou o pedido de desistência formulado pela parte Exequente e extinguiu a execução sem resolução de mérito. Em suas razões recursais, os Apelantes formulam pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, mas não colacionaram documentos comprobatórios para o deferimento do pedido. Cediço que incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. No caso dos autos, por se tratar de pessoa jurídica, o entendimento consolidado na súmula no 481 do STJ, impõe como condição para que faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, regulada pelos arts. 98 e seguintes do CPC, a comprovação de que não pode arcar com os encargos processuais, sem prejuízo próprio ou afetação da saúde financeira da empresa, não importando se suas atividades possuem ou não finalidade lucrativa. Não há, assim, presunção de hipossuficiência, mas a efetiva verificação da precariedade financeira da empresa, comprovada por meio de balancetes, declaração de renda junto à Receita Federal, demonstração de bens penhorados em processo de execução, ou de que está sujeita a processo de recuperação judicial ou extrajudicial (no caso de sociedades empresárias), bem como quaisquer outros documentos capazes de corroborar tal alegação. Quanto aos Apelantes que são pessoa física, cabe juntar Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou outro documento que comprove renda auferida nos últimos 3 (três) meses; declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio; e, no caso de doença grave, os comprovantes de gastos com despesas médicas. Com essas considerações, INTIME-SE a parte Apelante, M L SOUZA &amp; CIA LTDA, MARCIO LUIZ RIBEIRO DE SOUZA, PAULA GRAZZIANI GUERRA, no prazo de 5 (cinco) dias, para comprovar, por meio da apresentação de documentos hábeis, o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do aludido benefício de gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para análise da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de setembro de 2024 15:59:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador